Tribunal: TJBA
Processo: 0514130-27.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0514130-27.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMILIA CAROLINNE SA SANTOS GUEDES e outros

Advogado(s)
:
MARIA MONIKA THEODORO DELLI, NANCI TATIANE BASTOS CALMON, HERNANI LOPES DE SA NETO, RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA, SAULO VELOSO SILVA

APELADO: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
SAULO VELOSO SILVA, HERNANI LOPES DE SA NETO, RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA, MARIA MONIKA THEODORO DELLI, NANCI TATIANE BASTOS CALMON

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO E COLAÇÃO DE GRAU. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelações interpostas, simultaneamente, por
EMILIA CAROLINNE SA SANTOS GUEDES
e pelo
INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA – ME
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
(processo nº 0514130-27.2017.8.05.0001), que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

2. A autora alegou ter concluído o curso de Engenharia Civil em 2016.1 e ter sido convocada para colação de grau, mas impedida de participar sob a justificativa de pendências acadêmicas. Pleiteou a expedição do certificado de conclusão e indenização por danos morais.

3. A instituição de ensino sustentou que a autora não havia cumprido integralmente a grade curricular e, portanto, não teria direito ao diploma. A sentença confirmou a liminar e condenou a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

4. Em grau recursal, a autora requereu majoração da indenização, enquanto a ré pleiteou a improcedência da ação ou, subsidiariamente, a redução do quantum fixado.

II. Questão em discussão
5. Cinge-se a controvérsia à verificação da existência de falha na prestação do serviço educacional, consistente na negativa de expedição do certificado de conclusão e de autorização para colação de grau, bem como à adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir
6. Dos autos extrai-se que a autora cumpriu integralmente a carga horária e as atividades complementares exigidas, conforme histórico escolar e documentos emitidos pela própria instituição. As divergências nas informações acerca das disciplinas pendentes demonstram falha administrativa da ré.
7. A convocação por e-mail para a solenidade de colação de grau e a ausência de prova concreta de pendências acadêmicas reforçam a inexistência de justificativa para a recusa da instituição.
8. Caracteriza-se, portanto, falha na prestação do serviço educacional, ensejando o dever de indenizar, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.
9. O constrangimento e a frustração experimentados pela autora, impedida de participar de cerimônia previamente anunciada e aguardada, ultrapassam o mero aborrecimento e atingem direitos da personalidade, configurando dano moral indenizável.
10. O valor fixado em R$ 10.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias do caso, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como às funções reparatória e pedagógica da indenização.

IV. Dispositivo e tese
11. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida integralmente.
Tese de julgamento:

1. “A negativa injustificada de expedição de certificado de conclusão e de autorização para colação de grau caracteriza falha na prestação do serviço educacional, ensejando reparação por danos morais.”

2. “O valor fixado a título de dano moral deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas tombadas sob
nº 0514130-27.2017.8.05.0001
, oriundas da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/Ba, em que figuram como partes apelantes e apeladas
EMILIA CAROLINNE SA SANTOS GUEDES

E INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte ré e
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das sessões,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA